Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-86.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704981-86.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR LAUTERT APELADO: MARIA DAS DORES DE ALMEIDA PIRES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da inércia do apelante quanto ao despacho de ID 20777211, intime-se o apelante para recolher o preparo do apelo no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora